Tribunal: TJDFT
Processo: 0718618-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO QUANTO À DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA. ANOTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA EM EVENTUAL CONSTRIÇÃO. MEDIDA ACESSÓRIA E COMPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante relatado, após o indeferimento da penhora sobre os veículos de propriedade do executado, os credores requereram ao juízo a anotação de transferência para resguardar futuro direito na eventualidade de uma hipotética constrição. Contudo, o pedido de penhora dos bens já foi decidido e sem que houvesse irresignação por parte dos credores.
2. Lado outro, a anotação de restrição de transferência é medida acessória e complementar à penhora, não havendo fundamento para que seja adotada quando a própria constrição já foi indeferida.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.